Tribunal: STM
Processo: 7000254-21.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MPM. DESACATO A MILITAR (ART. 299, DO CPM). PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. PENA EM ABSTRATO. RECONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PENA EM CONCRETO. OCORRÊNCIA. PROVIMENTO. DECISÕES POR MAIORIA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR EM FACE DA ABSOLVIÇÃO DE CIVIS DA PRÁTICA DO CRIME DE DESACATO A MILITAR. TESTEMUNHAS CONFIRMAM AS AGRESSÕES VERBAIS E FÍSICAS. O DELITO, IN CASU, TUTELA A DIGNIDADE DAS INSTITUIÇÕES ARMADAS. HIPÓTESE PERFEITAMENTE ENQUADRADA NO DELITO DO ART. 299 DO CPM. PRECEDENTES DO STM. A PRESCRIÇÃO É MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, E DEVE, PORTANTO, SER RECONHECIDA DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL, INDEPENDENTEMENTE DE PROVOCAÇÃO DAS PARTES NESSE SENTIDO, CONFORME DICÇÃO, INCLUSIVE, DO ART. 133 DO CPM. NA ESPÉCIE, IMPÕE-SE, PRELIMINARMENTE, DECLARAR, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA 2ª ACUSADA, EM FACE DA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELO MÁXIMO DA PENA EM ABSTRATO PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 299 DO CPM. O DOLO COM QUE A 1ª APELADA PRATICOU A CONDUTA SE ENCONTRA COMPROVADO À SACIEDADE. OS ATOS PRATICADOS EXTRAPOLAM, SOBREMANEIRA, O QUE SE PODE TOLERAR NA SITUAÇÃO FÁTICA APRESENTADA NOS AUTOS. O DELITO DE DESACATO A MILITAR, PREVISTO NO ART. 299 DO CPM, NÃO EXIGE O DOLO ESPECÍFICO, SENDO SUFICIENTE O GENÉRICO. AO TIPIFICAR O MENCIONADO DELITO, O LEGISLADOR VISOU PRECIPUAMENTE PROTEGER A HONRA E A MORAL DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR E, DE MANEIRA MEDIATA, A DO MILITAR A QUEM SE DIRIGIRAM AS OFENSAS. NA HIPÓTESE, ALÉM DE A VÍTIMA TER SE SENTIDO OFENDIDA COM AS AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS QUE LHE FORAM DIRIGIDAS NA OCASIÃO DOS FATOS, O ALUDIDO MILITAR ATUAVA COMO REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR E, NESSA FUNÇÃO, FAZIA CUMPRIR AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR EM QUESTÃO. IMPÕE-SE CONDENAR A 1ª APELADA À PENA DEFINITIVA DE 6 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO, DECLARANDO-SE, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR FORÇA DA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA CONCRETAMENTE FIXADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA 2ª APELADA EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM ABSTRATO. DECISÃO UNÂNIME. PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA 1ª APELADA EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO. DECISÕES POR MAIORIA.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/09/2024 A
19/09/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000254-21.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: CRISTIANE CAMPOCHÃO DE LIRA BEZERRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: SARAH DE LIRA BEZERRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU, PRELIMINARMENTE,
DECLARAR, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE DA ACUSADA SARAH
DE LIRA BEZERRA, EM FACE DA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM ABSTRATO, COM FUNDAMENTO
NOS ARTS. 123, INCISO IV, C/C O ARTS. 125, INCISO VI, 129 E 133, TODOS DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR
MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL PARA,
COM A REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, CONDENAR A
ACUSADA CRISTIANE CAMPOCHÃO DE LIRA BEZERRA À PENA DE 6 (SEIS)
MESES DE DETENÇÃO, COMO INCURSA NO ART. 299, DO CPM. POR
CONSEGUINTE, POR MAIORIA, DECIDIU DECLARAR, DE OFÍCIO, EXTINTA
A PUNIBILIDADE DA CITADA ACUSADA PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO, COM FULCRO NO ART. 123, INCISO IV
C/C OS ARTS. 125, INCISO VII (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 14.688/2023), E
133 TODOS DO CPM. OS MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) E JOSÉ COÊLHO FERREIRA NEGAVAM
PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL E MANTINHAM INALTERADA,
POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (REVISORA) FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000254-21.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: CRISTIANE CAMPOCHÃO DE LIRA BEZERRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: SARAH DE LIRA BEZERRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MPM. DESACATO A
MILITAR (ART. 299, DO CPM). PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. PENA
EM
ABSTRATO.
RECONHECIMENTO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
PRESCRIÇÃO.
PENA
EM
CONCRETO.
OCORRÊNCIA. PROVIMENTO. DECISÕES POR MAIORIA.
APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR EM
FACE DA ABSOLVIÇÃO DE CIVIS DA PRÁTICA DO CRIME DE
DESACATO
A
MILITAR.
TESTEMUNHAS
CONFIRMAM
AS
AGRESSÕES VERBAIS E FÍSICAS. O DELITO, IN CASU, TUTELA A
DIGNIDADE
DAS
INSTITUIÇÕES
ARMADAS.
HIPÓTESE
PERFEITAMENTE ENQUADRADA NO DELITO DO ART. 299 DO CPM.
PRECEDENTES DO STM.
A PRESCRIÇÃO É MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, E DEVE,
PORTANTO, SER RECONHECIDA DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL,
INDEPENDENTEMENTE DE PROVOCAÇÃO DAS PARTES NESSE
SENTIDO, CONFORME DICÇÃO, INCLUSIVE, DO ART. 133 DO CPM.
NA ESPÉCIE, IMPÕE-SE, PRELIMINARMENTE, DECLARAR, DE
OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA 2ª ACUSADA, EM
FACE DA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
PELO MÁXIMO DA PENA EM ABSTRATO PREVISTA NO PRECEITO
SECUNDÁRIO DO ART. 299 DO CPM.
O DOLO COM QUE A 1ª APELADA PRATICOU A CONDUTA SE
ENCONTRA COMPROVADO À SACIEDADE. OS ATOS PRATICADOS
EXTRAPOLAM, SOBREMANEIRA, O QUE SE PODE TOLERAR NA
SITUAÇÃO FÁTICA APRESENTADA NOS AUTOS.
O DELITO DE DESACATO A MILITAR, PREVISTO NO ART. 299 DO
CPM, NÃO EXIGE O DOLO ESPECÍFICO, SENDO SUFICIENTE O
GENÉRICO.
AO
TIPIFICAR
O
MENCIONADO
DELITO,
O
7000254-21.2024.7.00.0000
40001364722 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

LEGISLADOR VISOU PRECIPUAMENTE PROTEGER A HONRA E A
MORAL DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR E, DE MANEIRA MEDIATA,
A DO MILITAR A QUEM SE DIRIGIRAM AS OFENSAS.
NA HIPÓTESE, ALÉM DE A VÍTIMA TER SE SENTIDO OFENDIDA
COM AS AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS QUE LHE FORAM
DIRIGIDAS NA OCASIÃO DOS FATOS, O ALUDIDO MILITAR
ATUAVA COMO REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR E,
NESSA FUNÇÃO, FAZIA CUMPRIR AS NORMAS ESTABELECIDAS
PELA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR EM QUESTÃO.
IMPÕE-SE CONDENAR A 1ª APELADA À PENA DEFINITIVA DE 6
(SEIS) MESES DE DETENÇÃO, DECLARANDO-SE, DE OFÍCIO, A
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR FORÇA DA INCIDÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA
PELA
PENA
CONCRETAMENTE FIXADA.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA 2ª APELADA EM RAZÃO DA
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA
PENA EM ABSTRATO.
DECISÃO UNÂNIME.
PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA 1ª APELADA EM RAZÃO DA
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA
PENA EM CONCRETO.
DECISÕES POR MAIORIA.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, preliminarmente, em declarar, de ofício, extinta a punibilidade
da Acusada SARAH DE LIRA BEZERRA, em face da incidência da prescrição da pretensão
punitiva pela pena em abstrato, com fundamento nos arts. 123, inciso IV, c/c os arts. 125,
inciso VI, 129 e 133, todos do Código Penal Militar; em seguida, no mérito, por maioria, em
dar provimento ao Apelo Ministerial para, com a reforma da Sentença de primeiro grau,
condenar a Acusada CRISTIANE CAMPOCHÃO DE LIRA BEZERRA à pena de 6 (seis)
meses de detenção, como incursa no art. 299, do CPM. Por conseguinte, por maioria, decidiu
declarar, de ofício, extinta a punibilidade da citada Acusada pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva pela pena em concreto, com fulcro no art. 123, inciso IV c/c os arts. 125,
inciso VII (redação anterior à Lei nº 14.688/2023), e 133 todos do CPM. Os Ministros
7000254-21.2024.7.00.0000
40001364722 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) e JOSÉ COÊLHO
FERREIRA negavam provimento ao Recurso ministerial e mantinham inalterada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença absolutória. A Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará voto vencido. Presidência do Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Presente o Subprocurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Giovanni Rattacaso.
Brasília, 19 de setembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar, em
face da Sentença prolatada pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, de
24/1/2024, que absolveu CRISTIANE CAMPOCHÃO DE LIRA BEZERRA e SARAH DE
LIRA BEZERRA da prática do crime previsto no art. 299 do Código Penal Militar, com
fundamento no artigo 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar.
Narra a Denúncia (APM nº 7000651-21.2022.7.01.0001, evento 1, INIC1), em
essência, que, no dia 7 de janeiro de 2022, por volta das 14h30, as civis CRISTIANE
CAMPOCHÃO DE LIRA BEZERRA e SARAH DE LIRA BEZERRA compareceram ao
hospital Marcilio Dias, situado em Lins dos Vasconcelos, Rio de Janeiro/RJ, para visitar
Renan Gabriel de Lira Bezerra, que lá estava internado.
As Denunciadas (respectivamente, mãe e filha do paciente) estavam
acompanhadas da Sras. Mariana Melo dos Santos e Carla Roberta Melo Torres dos Santos e
foram impedidas de subir ao quarto de Renan por não se tratar de dia de visita. A referida
comunicação foi feita às visitantes pelo MN Luan da Silva Vieira Abreu e ratificada pelo
Servidor Miguel Arcanjo Amite.
Inconformadas com a proibição, as Denunciadas solicitaram a presença de um
superior hierárquico, sendo então chamado o SO FREIRE, Adjunto de Serviço, no dia dos
fatos. Esse militar, por sua vez, após obter informações sobre o estado de saúde do paciente,
informou às visitantes o sucesso da intervenção cirúrgica a que fora submetido o paciente. No
entanto, ratificou a impossibilidade da visitação.
Ainda de acordo com a Exordial, a Denunciada CRISTIANE, inconformada
com a impossibilidade de visitar o filho, passou a gritar e a proferir diversos xingamentos
dirigidos ao SO Freire. Menosprezou, faltou com respeito e afrontou o citado militar. Da
mesma forma, a Denunciada SARAH menosprezou, afrontou e menoscabou a autoridade
militar ao gritar com o SO FREIRE, além de pular a catraca e adentrar em área restrita sem
autorização. Ao final, CRISTIANE CAMPOCHÃO DE LIRA BEZERRA e SARAH DE
LIRA BEZERRA foram denunciadas como incursas no art. 299, caput, do CPM.
A Denúncia foi recebida em 6/9/2022 (APM, evento 1, RECDEN2).
As Acusadas foram devidamente citadas (APM, eventos 17 e 18).
7000254-21.2024.7.00.0000
40001364722 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 13/2/2023, as Testemunhas arroladas pelo MPM, quais sejam, MN LUAN
DA SILVA VIEIRA ABREU, MN GABRIEL DOS SANTOS BARBOSA e MN GABRIEL
VENTURA SOUTELLINHO e MIGUEL ARCANJO AMITE, foram inquiridas por
videoconferência (APM, Ata constante do evento 37). O Ofendido também seria ouvido na
ocasião, porém este não compareceu.
Na oportunidade, a Defesa requereu expedição de ofício à Unidade Integrada de
Saúde Mental da Marinha – UISM, para que fornecesse os prontuários médicos das
Acusadas, o que foi deferido. Ademais, o Juízo determinou a requisição, junto à Direção do
Hospital Naval Marcílio Dias, de informações acerca do motivo da não apresentação do
Ofendido para a citada audiência.
Em 9/3/2023, aportou aos autos Ofício encaminhado pelo documento no qual o
Ofendido informa que a sua “ausência a audiência virtual se deu por conta de problemas
técnicos” (APM, evento 42).
Na mesma data, o Chefe da Clínica de Psiquiatria da UISM encaminhou os
prontuários médicos das Rés, CRISTIANE CAMPOCHÃO DE LIRA BEZERRA e SARAH
DE LIRA BEZERRA (APM, evento 43).
Em 27/4/2023, foram ouvidos o Ofendido, ENNE KEITE FREIRE DA SILVA,
na modalidade presencial, e, por videoconferência, as Testemunhas defensivas RENAN
GABRIEL DE LIRA BEZERRA (filho e irmão das Acusadas) e EMERSON VINÍCIUS
BEZERRA (marido e pai das Acusadas) (APM, Ata constante do evento 61).
As Acusadas foram qualificadas e interrogadas, em 21/6/2023 (APM, Ata
constante do evento 86).
No prazo do art. 427 do CPPM, o MPM requereu a “designação de sessão para
ser formulada proposta de suspensão condicional do processo pelo MPM às acusadas”
(APM, evento 89); A Defesa, por sua vez, aquiesceu ao pedido do Parquet e, por conseguinte,
solicitou a designação de audiência para a citada finalidade (APM, evento 99).
Por meio de Decisão proferida em 31/7/2023, o Juízo de origem indeferiu o
requerimento das partes, “com fulcro no Art. 90-A da Lei nº 9.099/1995, pelo enunciado da
Súmula nº 09 do E. STM e pela farta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (APM,
evento 100).
Nas suas Alegações Escritas, MPM postulou pela condenação das Rés como
incursas nas penas do art. 299 do CPM (APM, evento 103); por outro lado, a Defesa requereu
a instauração de incidente de insanidade mental para ambas (APM, evento 108).
Em manifestação apresentada, o Parquet manifestou-se pelo “indeferimento do
pedido defensivo de instauração de incidente de insanidade mental, por não estar
minimamente comprovada a dúvida sobre a imputabilidade das acusadas, bem como em
razão do pedido ser extemporâneo (...)” (APM, evento 115).
O Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM indeferiu o pedido
da Defesa por julgar não preenchido o requisito do art. 156 do CPPM. Em passo seguinte,
reabriu o prazo para a DPU apresentar Alegações Escritas (APM, evento 119).
7000254-21.2024.7.00.0000
40001364722 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inconformada com a mencionada Decisão do Magistrado, a DPU interpôs
Recurso em Sentido Estrito (APM, evento 126). Porém, em novel manifestação juntada por
outro Membro da Defensoria, esta, com fundamento no princípio da independência funcional,
desistiu do Recurso interposto e pugnou pela reabertura do prazo para Alegações Escritas
(APM, evento 133).
Após a homologação do pleito (APM, evento 135), A Defesa finalmente
apresentou Alegações Escritas, nas quais requereu a absolvição das Rés, com fulcro no art.
439, alínea b, do CPPM; alternativamente, pugnou, em caso de condenação das Acusadas,
pela fixação da pena em seu patamar mínimo e a aplicação do sursis (APM, evento 140).
Em 24/1/2024, o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM
julgou improcedente a pretensão punitiva do Estado, e absolveu as Acusadas SARAH DE
LIRA BEZERRA e CRISTIANE CAMPOCHÃO DE LIRA BEZERRA da imputação de
prática do crime previsto no art. 299 do Código Penal Militar (Desacato), com fulcro no art.
439, alínea "b", do CPPM (APM, evento 153).
Intimado da Sentença em 30/1/2024, o MPM apresentou tempestivo Recurso de
Apelação na mesma data (APM, eventos 165 e 166). Certificou-se o trânsito em julgado para
a Defesa em 16/2/2024 (APM, evento 172).
Nas Razões recursais (evento 7, RAZAPELCRIM2), o Parquet sustenta que a
autoria e a materialidade delitiva se encontram demonstradas à saciedade. Aponta que o
acervo probatório não deixa dúvidas de que CRISTIANE e SARAH agiram com inequívoca
intenção de ofender, humilhar e menosprezar o trabalho realizado pelo Suboficial da Marinha
do Brasil, visando a lhe deprimir a autoridade por meio de xingamentos, palavras de desprezo
e tapa. Salienta que, em momento algum, as Acusadas negaram as ofensas relatadas na
Denúncia, as quais foram corroboradas pelos demais elementos de prova carreados aos autos.
O MPM afirma que as alegações defensivas, apresentadas com o fim de
justificar as atitudes das Rés, sequer lançam dúvidas acerca da capacidade dessas de entender
o caráter ilícito do fato ou de se determinarem conforme esse entendimento. Conclui que os
autos deixam de trazer qualquer indício de que as Acusadas não fossem plenamente
imputáveis pelos seus atos, inexistindo qualquer elemento probatório a respeito de
diminuição ou perda da capacidade de entendimento e de autodeterminação. Ao final, requer
a condenação de CRISTIANE e SARAH pela prática do crime de desacato a militar, previsto
no art. 299 do CPM.
Em Contrarrazões (evento 7, CONTRAZAP3), a DPU aduz, em síntese, que as
Acusadas não agiram com o dolo previsto para a espécie. Sustenta ser inquestionável o fato
de que as Rés agiram sob efeito de forte emoção. Ressalta que os ânimos das citadas estavam
exaltados não por uma simples negativa de ingresso no hospital Marcilio Dias, mas porque,
um familiar de grande importância das apeladas havia acabado de passar por um
procedimento cirúrgico, e elas, por sua vez, não tinham informações concretas sobre o estado
de saúde dele.
A Defesa assevera que as provas produzidas não indicam que as Apeladas
houvessem proferido os xingamentos com a intenção de ofender qualquer militar, sendo certo
que tais elementos subjetivos não seriam passíveis de presunção, devendo ser demonstrados e
7000254-21.2024.7.00.0000
40001364722 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

comprovados, o que não teria ocorrido. Por fim, pugna pela manutenção da Sentença
absolutória, na forma do art. 439, alínea “b”, do CPPM, em razão da ausência do elemento
subjetivo do tipo.
A SEJUD certificou nada constar naquela Secretaria Judiciária em relação às
civis CRISTIANE CAMPOCHÃO DE LIRA BEZERRA e SARAH DE LIRA BEZERRA.
(evento 9).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (evento 12), em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. GIOVANNI RATTACASO, manifesta-se pelo
conhecimento e pelo provimento do Apelo Ministerial, reformando-se a Sentença para
condenar as Apeladas “pela prática do crime preconizado no art. 299 do Estatuto Repressivo
Castrense, em seu quantum mínimo, com o benefício do sursis pelo prazo mínimo de 02
(dois) anos e, eventualmente, o regime inicial para cumprimento da pena em aberto”.
A Ministra Revisora teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso interposto pelo MPM é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido. No entanto, antes de analisar o mérito
recursal, faz-se necessário o exame de questão preliminar.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
Impende, de logo, suscitar preliminar no sentido de reconhecer a prescrição da
pretensão punitiva estatal com relação a Apelada SARAH DE LIRA BEZERRA e, em
consequência, declarar a extinção da sua punibilidade.
Como se sabe, a prescrição é matéria de ordem pública, devendo, portanto, ser
reconhecida de ofício pelo Tribunal, independentemente de provocação das partes nesse
sentido, conforme dicção, inclusive, do art. 133 do CPM.
Assim se faz porque a pena máxima prevista para o crime de Desacato a militar,
previsto no art. 299 do CPM, é de 2 (dois) anos.
Nessa esteira, a mencionada Recorrida, nascida em 6/2/2002, era menor de 21
(vinte e um) anos ao tempo do crime (7/1/2022), hipótese em que o prazo prescricional de 4
(quatro) anos, estabelecido no art. 125, inciso VI, do CPM, é reduzido de metade (2 anos), em
razão do disposto no art. 129 do CPM. Por conseguinte, como a Denúncia foi recebida em
6/9/2022 e não houve qualquer causa interruptiva entre a referida data e a atualidade, cumpre
considerar ocorrida a prescrição.
Dessa forma, preliminarmente, declaro, de ofício, extinta a punibilidade da
Acusada SARAH DE LIRA BEZERRA, em face da incidência da prescrição da pretensão
punitiva pela pena em abstrato, com fundamento no art.123, inciso IV, c/c o arts.125, inciso
VI, 129 e 133, todos do Código Penal Militar.
7000254-21.2024.7.00.0000
40001364722 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MÉRITO
Prejudicado o Apelo do MPM em relação à Recorrida SARAH DE LIRA
BEZERRA, passa-se, no mérito, ao exame do Apelo quanto à Acusada CRISTIANE
CAMPOCHÃO DE LIRA BEZERRA.
Na legislação penal militar, o delito de Desacato foi “tripartido” e encontra
previsão nos tipos legais constantes dos arts. 298, 299 e 300 do CPM. Por conseguinte, o tipo
previsto no art. 299, em razão do qual as Apeladas foram denunciadas, estabelece, in verbis:
“Desacato a militar
Art. 299. Desacatar militar no exercício de função de natureza militar ou em razão dela:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui outro crime.”
O verbo desacatar, constante do núcleo do tipo, significa desprezar, desrespeitar,
menoscabar ou humilhar. A conduta do agente que desacata pode se caracterizar por qualquer
tipo de palavra grosseira ou ato ofensivo contra a pessoa que exerce função pública, incluindo
ameaças e agressões físicas.
Consoante lecionam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger, o
tipo penal do delito de desacato a militar “tem por objeto jurídico a Administração Militar,
guardando a autoridade dela oriunda na figura do militar desacatado”
[1].
Ainda de acordo com os citados autores, o desacato se trata de crime cujo
sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, e que tem como sujeito passivo o próprio Estado, por
intermédio da “Instituição Militar aviltada em função do menoscabo diante do seu
representante, bem como o militar em exercício da função militar e, embora de forma
mediata, o militar desacatado”
[2].
Na hipótese dos autos, o Juízo de origem absolveu a Recorrida CRISTIANE por
considerar ausente o elemento subjetivo do tipo, qual seja, o dolo. Fundamentou a decisão
absolutória no art. 439, alínea “b” (não constituir o fato infração penal), do CPPM. Assim o
fez por julgar que o contingente probatório existente nos autos evidencia que:
“as ações de proferir palavras ofensivas ao SO Freire não tiveram a motivação de ofendê-lo
devido a sua condição de militar e nem de menosprezar a Organização. Os fatos se deram
num momento de exaltação emocional, movida por instigação externa e, no caso de Cristiane,
influenciada pelos efeitos da medicação contínua da qual fazia uso e que, naquele dia,
segundo o que afirmou em juízo, tomou quantidade além da dose recomendada, tamanha era a
sua preocupação com seu filho.”
Porém, apesar do quanto afirmado na esmerada Sentença, o dolo com que a Ré
praticou a conduta se encontra comprovado à saciedade, como se verá adiante.
Assim, de início, observa-se que os fatos narrados na Denúncia restaram
comprovados durante a instrução criminal e não foram refutados pela Defesa.
7000254-21.2024.7.00.0000
40001364722 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, verifica-se que, dentre as Testemunhas inquiridas no Processo,
o MN LUAN DA SILVA VIEIRA ABREU disse que viu a mãe do paciente (CRISTIANE)
gritar que o Ofendido era um “monstro” e dar dois tapas nele; disse que essa não parecia estar
bem e demonstrava que estava preocupada com o filho (evento 36, VIDEO1). O MN
GABRIEL DOS SANTOS BARBOSA ouviu chamarem o Ofendido de “seu Demônio” e
“seu bichinha”, além de ter visto a senhora CRISTIANE dar um ou dois tapas no peito e no
ombro daquele; disse que as duas chegaram tranquilas e, depois, o tom de voz foi
aumentando, após terem sido impedidas de realizar a visitação ao paciente internado,
RENAN (evento 36, VIDEO2).
A Testemunha MN GABRIEL VENTURA SOUTELLINHO relatou que mãe
filha agrediram o SO FREIRE, depois da informação passada sobre o filho RENAN.
Agrediram com palavras proferidas em tom alto, gritando e começaram a gravar, já alteradas;
que, se não se engana, quando a mãe da paciente sofreu um desmaio, a filha viu aquilo e se
alterou e pulou a catraca, mas foi impedida; que a seguraram e ela começou a ameaçar o SO
FREIRE com palavras; que se acontecesse alguma coisa com a mãe dela, “ele iria ver só”;
que depois do ocorrido, elas foram para o setor de emergência do Hospital (evento 36,
VIDEO3).
A Testemunha MIGUEL ARCANJO AMITE disse que, no andar que elas
queriam ir, não havia visita naquele dia; que havia outras visitas acontecendo e que, se não se
engana, já tinha passado do horário; que o SO FREIRE foi até o telefone se informar sobre o
paciente; que, após o ocorrido, elas começaram a ficar nervosas, falar alto, xingar o
suboficial; que uma senhora falou “seu bichinha” ou algo desse tipo; que ficavam gritando;
que, na hora que estavam na catraca, uma senhora deu 3 tapas, um pouco acima do peito,
quase chegando no ombro do suboficial; que um delas desmaiou; que, no momento da recusa
da visitação, as duas ficaram nervosas, mas não ofenderam ninguém; que, depois da ligação
do SO FREIRE, elas começaram a ficar mais nervosas (evento 36, VIDEO4).
Adiante, ao ser ouvido (evento 60, VIDEO1), o Ofendido, SO ENNE KEITE
FREIRE DA SILVA afirmou serem verdadeiras as acusações, mas que existiam outros fatos
que poderiam ter sido inseridos; que, no dia 7 de janeiro de 2022, por volta das 14 horas,
estava de serviço na Sala de Estado como adjunto, quando chegaram 4 (quatro) mulheres: a
Sra. CRISTIANE, a Sarah e mais duas. Que a Sra. CRISTIANE apresentava o semblante
meio caído, tendo percebido isso por sua formação técnica na enfermagem lhe deu a
oportunidade de passar pela área de psiquiatria; que parecia ter tomado remédio, algum
calmante ou algo assim; que estava chorosa e puxando pela perna, sinais também de que
estaria sob efeito de medicamentos.
O SO FREIRE disse que a citada Acusada se dirigiu a ele dizendo: "queria ver
meu filho e não estão me deixando subir, o nome dele é Renanzinho"; que, ao ouvi-la proferir
o nome do paciente dessa forma, pensou tratar-se de uma criança e que, nesse caso, a mãe
teria o direito de ficar com o paciente; que, então, perguntou à Sra. CRISTIANE qual a idade
do Renanzinho e ela respondeu 22 anos. Pensou então, em razão do estado em que ela se
apresentava, que o paciente estaria numa situação muito grave e se compadeceu com a
situação; que foi ao andar onde estava o paciente buscar informações sobre seu estado,
quando tomou ciência de que ele estava bem e passaria por um procedimento simples e a alta
seria no máximo no dia seguinte.
7000254-21.2024.7.00.0000
40001364722 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O militar, então, ligou para o centro cirúrgico e soube que a cirurgia tinha
corrido bem e ele estava na recuperação pós-anestésica; ligou ainda para o setor de
recuperação e foi informado que o paciente estava dormindo, ao que tentou autorização para
que ambas pudessem aguardar na antessala da RPA, mas como era ainda período final da
pandemia, não havia autorização para tal. Que informaram que o paciente não se enquadrava
nas hipóteses que davam direito a acompanhante, menor de 18 anos ou maior de 60, mas lhe
deixaram a critério autorizar a subida das duas familiares; que, como não era uma situação
grave e em poucas horas o paciente já poderia falar com a família por vídeo, decidiu não
autorizar a subida e desceu para informá-las.
O Ofendido prossegue relatando que, então, chamou a, à época, a namorada do
acusado para dentro da Sala de Estado, pois, na sua percepção, era quem estava mais
equilibrada ali na situação, e conversou com ela tudo o que tinha feito, pedindo-lhe que
explicasse a situação para as demais e que tivessem paciência e que ela tentasse controlar a
situação. Que, no entanto, o que o deixou mais perplexo e até mesmo irritado, não foram as
atitudes de CRISTIANE e de Sarah, mas a da senhora que era a mãe da namorada de Renan,
pois era ela quem ficava incentivando as duas a agirem daquela maneira; que essa senhora
falava alto, falava mal do hospital Marcílio Dias, falava mal da decisão da Marinha, falava
mal dele próprio e dirigiu palavras a ele, e essa senhora não foi arrolada; que, inclusive, ao
conversar com a namorada de Renan, pediu para que ela dissesse à mãe que se controlasse,
que respeitasse o local onde se encontravam e que tudo que estava fazendo era no intuito de
ajudá-las; que essa senhora, inclusive, chegou a dizer que o marido trabalhava na Aeronáutica
e lá não eram tratadas assim, ao que ele respondeu que "lá é uma regra e aqui é outra", já
nervoso com a situação.
O SO FREIRE descreve que, nesse momento, a Sra. CRISTIANE o chamou e
perguntou se ele tinha filhos e lhe deu dois tapas no peito, debruçando-se sobre a catraca, deu
mais um tapa, começou então uma gritaria que não deu para entender o que era. Que fez o
procedimento de segurança que era cabível, comunicando-se por rádio para que impedissem a
saída delas da OM; entretanto, a Sra. CRISTIANE caiu e sua filha Sarah pulou a catraca
dizendo que iria matá-lo se a mãe morresse, e o chamou de bosta; que ouviu o chamarem de
bichinha, de monstro, de bandido e de outras coisas, mas que ele não sabe dizer exatamente
quem estava proferindo as palavras no meio da confusão, pois estava nervoso; que foi para
trás do balcão a fim de proteger sua própria integridade e a das duas e, acionou o resgate; que
o resgate chegou e levou ambas; que foi o que ocorreu; que a decisão de não deixar as duas
subir era sua como representante do oficial de dia naquele momento, a partir da instrução
recebida no início do expediente, pela manhã; que não era dia de visita; que acredita
piamente que era a mãe da namorada do Renan que estava incentivando a Sarah e a
CRISTIANE a tomar as atitudes que tomaram.
A Testemunha considera que CRISTIANE tinha ciência do que fazia, mas
deixou-se levar pelo emocional abalado e por incentivos externos; que não conhece a
Acusada, mas que uma pessoa em sã consciência não agiria daquela forma; que a
CRISTIANE o chamou de “bichinha” e de monstro e que a Sarah disse que iria matá-lo se a
mãe morresse, mas, no momento em que disse isso, sua mãe estava no chão passando mal;
que ficou bastante ofendido porque estava apenas tentando ajudar e, tudo o que fez, buscando
informações sobre o paciente não era sua obrigação; que proibiu a subida delas cumprindo
determinação; que não teve mais contato com elas e não recebeu pedido de desculpas; que
pediu que fossem impedidas de sair porque a Sarah estava filmando e isso era proibido ali no
7000254-21.2024.7.00.0000
40001364722 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

local; que essa pulou a catraca, configurando infrações; que, não foi dada voz de prisão; que
após a chegada do grupo de resgate, não sabe como Sarah retornou para fora da catraca; que
CRISTIANE foi retirada na maca e levada, por dentro do Hospital, para a emergência.
O SO FREIRE disse, ainda, que Sarah e as outras duas senhoras não foram
autorizadas a entrar nas dependências do hospital, em razão do ocorrido; que, então, elas
foram conduzidas pela segurança para a emergência pelo lado de fora; que acredita sim que
os remédios influenciaram o agir da Sra. CRISTIANE, bem como a instigação da mãe da
namorada de Renan; que ela não agia por si; que, no início da conversa, Sarah estava
tranquila ao lado da mãe, mas a cada vez que ele precisava repetir que não seria possível
subir, alguém vinha e falava para ela: "tem que insistir, tem que falar, não pode deixar
assim...”, então ela mudava de opinião, exatamente por influência de outra pessoa.
Em passo seguinte, infere-se do prontuário médico de CRISTIANE,
encaminhado pelo Chefe da Clínica de Psiquiatria da Unidade Integrada de Saúde Mental –
UISM, localizada no Rio de Janeiro/RJ, que essa foi atendida no referido nosocômio entre
out/2016 e fev/2023. Durante todo esse período foram prescritos diversos medicamentos,
ressaltando-se que, no atendimento médico do dia 4/1/2022, contemporâneo à data dos fatos,
ocorridos em 7/1/2022, consta o uso dos seguintes medicamentos: “Sertralina 50mg (3-0-0);
2) Quetiapina 25mg (1 cp, SOS, se insônia); 3) Clonazepam 2 mg (0-0-1 + 1 SOS)”(APM,
evento 43, anexos 2 e 3, 4, 5).
Nessa toada, ao serem inquiridos em Juízo, RENAN GABRIEL DE LIRA
BEZERRA (evento 60, VIDEO 2) e EMERSON VINÍCIUS BEZERRA (evento 60, VIDEO
4), respectivamente, filho e marido de CRISTIANE, se referiram ao “problema de nervos”
dessa. Ademais, EMERSON salientou que, desde a notícia da operação do filho,
CRISTIANE já estava nervosa e alterada; que, no dia dos fatos, estava sonolenta; e mesmo o
depoente dizendo que era uma operação simples, não adiantou muito; que tanto ela quanto
Sarah se mostraram arrependidas por tudo; que Sarah também estava muito nervosa com a
situação do irmão, que ele tentou impedir que ela fosse ao hospital, mas ela quis ir por ser
muito colada com o irmão e com a mãe.
O contingente probatório existente nos autos demonstra que CRISTIANE
realizava acompanhamento psiquiátrico na Clínica de Psiquiatria da Unidade Integrada de
Saúde Mental – UISM, localizada no Rio de Janeiro/RJ, na ocasião dos fatos. Essa Apelada
utilizava medicamentos antidepressivos e estava muito nervosa e alterada quando
empreendeu as condutas pelas quais foi denunciada.
Nessa senda, ao serem interrogadas durante a instrução criminal, CRISTIANE
disse o que se segue (evento 84, VIDEO1, evento 84, VIDEO2):
Confirmou que a Acusação é verdadeira; que se arrepende; que estava dopada e
preocupada com o filho no momento dos fatos; que, depois do ocorrido, achou desnecessário
o que fez; que pede desculpas; que não reconhece tudo o que consta na Denúncia, mas não
quer entrar nesse mérito; que, independente do erro do Ofendido, reconhece o próprio erro;
que estava muito mal, dopada e preocupada; que nada justifica o que fez; que toma donarem,
quetiapina e clonazepam, dois miligramas; que, no dia dos fatos, tomou um pouco mais do
que devia; que estava muito nervosa e também tem pressão alta; que achou que ia acontecer
alguma coisa; que isso é uma preocupação de mãe; que acabou tomando aquela atitude; que
7000254-21.2024.7.00.0000
40001364722 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tomou conhecimento acerca da hospitalização do filho, um dia antes; que foi pega de surpresa
por não saber que não era dia de visita; que já fez várias cirurgias no Marcílio Dias; que já
entrou lá para visitar outras pessoas, que nem eram parentes da depoente; que, naquele dia,
levou pessoas de fora que não conheciam o Marcílio Dias, aconteceu isso; que realmente, por
um tempo, ficou calada, pensando no que estava acontecendo; que chegou uma hora que a
Testemunha não aguentou e fez o que fez; que o Renan só tinha o desvio de septo e já teve
bronquite e operou lá; que ele operou a garganta, o nariz e dessa vez, ele foi para fazer o
desvio de septo; que quando estava na emergência sendo medicada, já era umas cinco e
pouco, quando veio um homem; que ele falou que o filho da depoente estava bem; que já
havia operado e estava na sala; que, na hora que disseram que o filho tinha sido operado, não
havia ocorrrido; que tudo bem; que o problema é que só queria saber do filho; que é coisa de
mãe mesmo; que acabou extrapolando e lá mesmo na emergência pediu desculpa para a moça
que a atendeu nesse local; que, no momento do desmaio, a glicose baixou, a pressão
aumentou e o coração da depoente acelerou; que tudo aconteceu ali, naquela hora.
Em que pesem as preocupações maternas evidenciadas acima, inexiste, nos
autos, motivação idônea capaz de justificar o comportamento apresentado pela Ré diante da
impossibilidade de se realizar a visitação pretendida. Nem mesmo o uso de medicamentos
controlados ou nervosismo exacerbado podem ser utilizados como pretexto para tanto.
E isso ocorre não somente porque hodiernamente é cada vez maior o número de
pessoas que fazem uso de medicamentos controlados para os mais diversos fins, como
depressão, ansiedade etc., como também porque era sabido e consabido que o Paciente fora
internado no Hospital a fim de realizar um procedimento simples que a própria mãe citou
como “fazer o desvio de septo”.
Na hipótese, inexistem elementos capazes de assegurar que CRISTIANE não
fosse plenamente imputável, não havendo, ainda, qualquer prova a respeito da diminuição ou
perda da capacidade de entendimento ou autodeterminação. Acaso houvesse ao menos dúvida
nesse sentido, poder-se-ia ter requerido a instauração de incidente de insanidade mental, na
forma do art. 156 do CPPM.
Dessa feita, apesar de não se desconsiderar o abalo emocional
demonstrado pela citada Acusada durante os acontecimentos, descabe aventar que essa não
tinha plena consciência de que, com suas atitudes, estava desrespeitando, humilhando ou
menoscabando o militar que cumpria o seu dever, zelava pela ordem e executava as normas
relativas ao ingresso nas dependências do Hospital.
Os atos praticados pela Ré extrapolam, sobremaneira, o que se pode tolerar na
situação fática apresentada nos autos. Assim, conclui-se, não somente em razão dos insultos
proferidos, como também em virtude da multiplicidade de atos atentatórios à dignidade do
militar que culminaram, em última análise, nas agressões físicas consistentes nos tapas
desferidos por CRISTIANE.
A situação versada nos autos refoge, e muito, o que o Juízo de origem chamou
na Decisão guerreada de “uma falta de educação” a desmerecer a tutela do Direito Penal.
No ponto, não constitui demasia salientar que o delito de Desacato a Militar não
exige dolo específico, sendo suficiente o genérico, eis que, na figura típica do art. 299 do
CPM, não há qualquer referência a esse elemento subjetivo do injusto.
7000254-21.2024.7.00.0000
40001364722 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

E como se tudo isso não bastasse, a jurisprudência desta Corte tem
entendimento consolidado no sentido de que não é necessária a verificação do estado de
ânimo calmo e tranquilo do agente, para configurar o elemento subjetivo do crime de
desacato. Confira-se, a seguir:
“EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DESACATO A MILITAR. ART.
299 DO CPM. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA
PENA EM PERSPECTIVA. DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. ÂNIMO CALMO
E REFLETIDO. DESNECESSIDADE. CONDENAÇÃO. PENA MÍNIMA. SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA
REFORMADA.
PROVIMENTO
DO
RECURSO.
UNANIMIDADE.
RECONHECIMENTO DE CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO
RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. UNANIMIDADE. O reconhecimento antecipado
da prescrição em perspectiva, alegando uma eventual aplicação da pena em seu patamar
mínimo na hipótese de uma sanção condenatória, não é admitido em nosso ordenamento
jurídico. A autoria e a materialidade do crime restaram comprovadas nos autos, conforme se
extrai da prova oral produzida no curso da instrução processual. Ao proferir as ofensas, o
acusado, de forma voluntária e consciente, desacatou sentinelas em serviço, inexistindo nos
autos qualquer elemento que exclua sua responsabilidade, ou mesmo que justifique sua
conduta a ponto de torná-la atípica. O entendimento desta Corte Militar segue no sentido
contrário à necessidade do estado de ânimo calmo e tranquilo do agente para configurar o
elemento subjetivo do crime de desacato. Com a fixação da pena no seu patamar mínimo de 6
(seis) meses de detenção, deve ser reconhecida e declarada a extinção da punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, haja vista já ter ocorrido o
transcurso do prazo prescricional de 2 (dois) anos, ex vi do art. 125, inciso VII, do CPM,
contados a partir do primeiro marco interruptivo da prescrição (instauração do processo),
conforme preconiza o § 5º, inciso I, do mesmo dispositivo legal. Apelo conhecido e provido.
Declarada extinta a punibilidade, de ofício, pelo advento da prescrição na modalidade
retroativa. Decisão unânime.” (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº
7000198-56.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 10/08/2022, Data de Publicação: 02/09/2022).
(Grifo nosso.)
Conforme já salientado anteriormente, ao tipificar o delito de desacato, o
legislador visou precipuamente proteger a honra e a moral da Administração Militar e de
maneira mediata a do militar a quem se dirigiram as ofensas.
Por oportuno, registre-se que, para além do fato do SO FREIRE ter se sentido
ofendido com as ofensas físicas e verbais que lhe foram dirigidas na ocasião dos fatos, o
aludido militar atuava como representante da Administração Militar e, nessa função, repise-
se, fazia cumprir as normas estabelecidas pela instituição hospitalar em questão.
E agora, somente para argumentar, não passa despercebido que, no caso, o
Ofendido havia inicialmente se compadecido ao ver a mãe tão desesperada em busca de
notícias do filho, razão pela qual procurou pessoalmente obter informações que pudessem
retirá-la do estado de desassossego em que se encontrava.
Conclui-se, portanto, que a Sentença que absolveu CRISTIANE merece ser
reformada. Há que se condená-la como incursa no art. 299 do CPM.
No tocante à dosimetria da pena, observa-se que a mencionada Ré é primária e
possuidora de bons antecedentes. Nada há que indique lhe serem desfavoráveis as demais
circunstâncias judiciais elencadas no art. 69 do CPM. Destarte, deve a pena-base ser fixada
7000254-21.2024.7.00.0000
40001364722 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

no mínimo legal previsto no preceito secundário do art. 299 do CPM, isto é, em 6 (seis)
meses de detenção.
Adiante, à míngua de circunstâncias atenuantes, de agravantes e de causas
especiais de aumento ou diminuição, a pena de 6 (seis) meses de detenção é tornada
definitiva.
Por fim, há que se declarar a extinção da punibilidade da Acusada CRISTIANE
CAMPOCHÃO DE LIRA BEZERRA por força da incidência da prescrição da pretensão
punitiva pela pena em concreto ora fixada.
Assim se faz porque, consoante dispõe o art. 125, inciso VII, do CPM (redação
anterior à Lei nº 14.688/2023), o prazo prescricional a ser observado, no caso concreto, é o de
2 (dois) anos. Por conseguinte, como a Denúncia foi recebida em 6/9/2022 e não houve
qualquer causa interruptiva entre a referida data e a atualidade, cumpre considerar ocorrida a
prescrição.
Diante do exposto, preliminarmente, declaro, de ofício, extinta a punibilidade
da Acusada SARAH DE LIRA BEZERRA, em face da incidência da prescrição da pretensão
punitiva pela pena em abstrato, com fundamento no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso
VI, 129 e 133, todos do CPM. No mérito, dou provimento ao Apelo Ministerial para, com a
reforma da Sentença de primeiro grau, condenar a Acusada CRISTIANE CAMPOCHÃO DE
LIRA BEZERRA à pena de 6 (seis) meses de detenção, como incursa no art. 299 do CPM.
Por conseguinte, declaro, de ofício, extinta a punibilidade da citada Acusada pela ocorrência
da prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, com fulcro no art. 123, inciso IV
c/c os arts. 125, inciso VII (redação anterior à Lei nº 14.688/2023), e 133, todos do CPM.

[1] In Manual de Direito Penal Militar, 4ª edição, São Paulo: Saraiva, 2014, fl.
1416.
[2] In Manual de Direito Penal Militar, 4ª edição, São Paulo: Saraiva, 2014, fl.
1416.
Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364722v9 e do código CRC d6371fec.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 3/12/2024, às 18:40:54
7000254-21.2024.7.00.0000
40001364722 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000254-21.2024.7.00.0000/RJ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: CRISTIANE CAMPOCHÃO DE LIRA BEZERRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: SARAH DE LIRA BEZERRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
VOTO DIVERGENTE
Votei vencida, no tocante ao mérito, divergindo da douta maioria, para negar
provimento ao recurso ministerial e manter inalterada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a Sentença absolutória.
O Apelo é tempestivo, cabível e interposto por parte legítima e interessada.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Prefacialmente, em relação à devolução ampla da questão ao STM, suscitada
pela Defesa, para que o Tribunal possa conhecer integralmente a matéria de fato e de direito
discutida em primeiro grau de jurisdição, resta desnecessário tal argumento, uma vez que a
devolução da insurgência é efeito automático (devolutivo) de todo Recurso de Apelação, o
que não impede, obviamente, o não conhecimento de certas matérias abrangidas pelo instituto
da preclusão em razão de específica previsão recursal.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA
PENA IN ABSTRACTO
Antes de pronunciar o meu voto, acolho a preliminar, suscitada pelo
Ministro-Relator, de prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato com relação
à apelada SARAH DE LIRA BEZERRA para, em consequência, declarar a extinção da sua
punibilidade.
Por tratar-se de matéria de ordem pública, a prescrição deve ser desde logo
declarada, nos termos do art. 133 do CPM, independentemente de provocação pelas partes.
Verifica-se clara e evidente a ocorrência da prescrição com base na pena em
abstrato no tocante a uma das acusadas, restando, pois, fulminada a pretensão punitiva estatal
nesse ponto.
A civil SARAH DE LIRA BEZERRA foi denunciada pelo crime de desacato a
militar, previsto no art. 299 do CPM.
Desse modo, o lapso prescricional fixa-se em 4 (quatro) anos, observando o art.
125, VI, do Código Penal Militar.
7000254-21.2024.7.00.0000
40001364556 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao tempo do delito (7/1/2022), a mencionada acusada, nascida em 6/2/2002, era
menor de 21 (vinte e um) anos, reduzindo-se o prazo prescricional pela metade, nos termos
do art. 129 do CPM, perfazendo-se a prescrição em 2 (dois) anos.
Desse modo, como a Denúncia foi recebida em 6/9/2022 e por se tratar de
Sentença absolutória, que não interrompe a prescrição, decorreu tempo suficiente entre a
referida data e o presente momento.
Pelo exposto, acolho a preliminar suscitada, para declarar extinta a punibilidade
da acusada SARAH DE LIRA BEZERRA, em face da incidência da prescrição da pretensão
punitiva pela pena em abstrato, com fundamento no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso
VI, 129 e 133, todos do Código Penal Militar.

MÉRITO
Inicialmente, manifesto o esclarecimento de que o presente voto de mérito
trata das duas recorridas em conjunto. Todavia, como fora acolhida a preliminar de prescrição
da pretensão punitiva com relação a SARAH DE LIRA BEZERRA, a exposição de mérito
dar-se-á, tão-somente, no tocante à apelada CRISTIANE CAMPOCHÃO DE LIRA
BEZERRA.
Insurgiu-se o Ministério Público da Militar (MPM) contra a Sentença prolatada
pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, de 22/3/2024, que absolveu
CRISTIANE CAMPOCHÃO DE LIRA BEZERRA e SARAH DE LIRA BEZERRA do
crime previsto no art. 299 do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alínea “b”,
do Código de Processo Penal Militar.
Consta dos autos, em síntese, que as apeladas SARAH DE LIRA BEZERRA e
CRISTIANE CAMPOCHÃO DE LIRA BEZERRA, no dia 7/1/2022, compareceram ao
Hospital Naval Marcílio Dias, unidade militar da Marinha sediada no Estado do Rio de
Janeiro/RJ, para visitar o paciente Renan Gabriel de Lira Bezerra, irmão e filho das
recorridas, que ali se encontrava internado. Ao se depararem com a proibição de ingressar ao
quarto do paciente, uma vez que não era dia de visitas, passaram a direcionar uma série de
impropérios ao SO FREIRE, que lhes confirmou a informação. A confusão se desenvolveu e
a recorrida CRISTIANE desmaiou, tendo, após isso, a apelada SARAH pulado a catraca de
acesso, passando a tratar o SO Freire em tom de ameaça. O Ministério Público Militar
(MPM) enquadrou a conduta das acusadas no art. 299 do Código Penal Militar (desacato a
militar).
Em suas Razões (evento 177, doc. 1, da APM), o Órgão Acusatório alega, in
litteris:
“Merece ser reformada a r. Sentença do evento 153 dos autos que absolveu o as acusadas
SARAH DE LIRA BEZERRA e CRISTIANE CAMPOCHÃO DE LIRA BEZERRA da prática do
crime de desacato a militar, previsto artigo 299, do Código Penal Militar.
Conforme consta da própria decisão guerreada, a autoria e a materialidade do delito
encontram-se comprovadas, seja documentalmente, seja pela confissão das rés, bem como das
testemunhas trazidas.
7000254-21.2024.7.00.0000
40001364556 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
Conforme se depreende do acervo probatório reunido nos autos principais e anexo (IPM no
7000269-28.2022.7.01.0001), afigura-se plenamente caracterizada a prática do crime militar
em questão pelas rés CRISTIANE CAMPOCHÃO DE LIRA BEZERRA e SARAH DE LIRA
BEZERRA.
Com efeito, as provas produzidas demonstram que, nas aludidas circunstâncias de tempo e
lugar, as acusadas, agindo com vontade livre e consciente, em atitude ríspida, agressiva, hostil
e desrespeitosa, ao afrontar e proferir xingamentos e ofensas aos gritos ao Suboficial ENNE
KEITY FREIRE DA SILVA, e ao desferir tapas no peito do suboficial, desacatand (sic) o
referido militar, que estava no exercício de funções natureza militar, no atendimento no posto
de Adjunto de Serviços, na Sala de Estado do Hospital Naval Marcílio Dias.
Nesse prisma a dinâmica dos fatos ficou comprovada pelos depoimentos do ofendido e das
testemunhas de acusação.
[...]
As acusadas, em momento algum, negam as ofensas relatadas na denúncia, as quais foram
corroboradas pelos demais elementos de prova carreados aos autos.
Assim, o acervo probatório não deixa dúvidas de que CRISTIANE e SARAH agiram com
inequívoca intenção de ofender, humilhar e menosprezar o trabalho realizada pelo Suboficial
da Marinha do Brasil, visando a deprimir-lhe a autoridade por meio de xingamentos, palavras
de desprezo e tapa, pelo que a condenação é de rigor.
Portanto, as provas produzidas evidenciam que as acusadas, pessoa plenamente imputável,
agiu com plena consciência e vontade ao praticar os atos narrados na denúncia, sendo certo
que lhe eram exigíveis conduta diversa, não havendo nos autos qualquer circunstância capaz
de excluir o crime ou isentá-las de pena.
Por oportuno, alegação da acusada CRISTIANE CAMPOCHÃO DE LIRA BEZERRA de que
estava sob efeitos de remédios não tem respaldo em nenhum elemento idôneo de corroboração
que permitisse concluir ou mesmo ter dúvida de que a mesma não tivesse conhecimento sobre
a ilicitude que estava cometendo ou de determinar-se conforme este entendimento.
No entanto, o Colendo Conselho de Justiça, por maioria de votos, (sic) julgou pela absolvição,
tendo em vista que as acusadas apresentam histórico de “problemas de saúde mental e que
submetem-se a contínuo tratamento especializado”:
[....]
Verifica-se, portanto, que o órgão julgador reconhece as ofensas, entendendo, no entanto,
ausente o elemento subjetivo do tipo penal “vontade livre e consciente de menosprezar,
desrespeitar ou desprestigiar a Administração Militar”.
Em que pese as elevadas considerações trazidas na senteça, (sic) sempre dignas de
observação e respeito por este órgão do MPM, nesse caso específico, não se p (sic) concordar
com o decreto absolutório, vez que a vítima em nada contribuiu para tais palavras e atos
ofensivos.
Entende o Ministério Público Militar que o direito penal visa, também, a proteção dos
servidores estatais que se encontram na difícil tarefa de trazer a público as medidas
administrativas de ordenamento de seus serviços.
7000254-21.2024.7.00.0000
40001364556 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Entendemos que o simples fato de estar submetido a cuidados medicamentosos não autoriza o
indivíduo a agredir outros quando se sintam contrariados, mormente quando esses estão
agindo na sua obrigação de ofício. É exatamente esse o ponto fulcral deste processo, a defesa
que o ordenamento jurídico deve prestar aos servidores que estajam (sic) em situação de
maior exposição.
Se entendermos que o comportamento das acusadas foi manifestado em conformidade ao
direito, também estaríamos corroborando com uma eventual reação violenta por parte do SO
ENNE KEITY FREIRE DA SILVA.
[...]
Os autos não trazem qualquer indício de que as acusadas não fossem plenamente imputáveis
pelos seus atos, não havendo qualquer elemento probatório a respeito de diminuição ou perda
da capacidade de entendimento e de autodeterminação.
Pelo exposto, o Ministério Publico (sic) Militar requer o provimento do seu recurso de
apelação para, reformada a sentença, sejam SARAH DE LIRA BEZERRA e CRISTIANE
CAMPOCHÃO DE LIRA BEZERRA condenadas pela prática do crime de desacato a
militar, previsto artigo 299, do Código Penal Militar, nos termos da inicial acusatória”.
(Grifos no original).
Em Contrarrazões, a DPU assim se manifestou, in verbis (evento 182 da APM):
“ [...]
1. Da devolução plena da matéria de fato e de direito discutida na primeira instância
Antes de adentrar os fundamentos do recurso interposto, propugna a defesa pela devolução
plena a esse Eg. Tribunal de toda a matéria de fato e de direito discutida em primeiro grau de
jurisdição, como medida de justiça.
2.1. Da manutenção da sentença. Da atipicidade por ausência do elemento subjetivo
(dolo)
O ínclito magistrado absolveu as apeladas por entender que as provas produzidas no curso da
instrução criminal não demonstraram o dolo das agentes em praticarem desacato ao militar,
em tese ofendido.
[...]
Inquestionável que as apeladas que estavam sob efeito de forte emoção, se apresentavam em
um estado de ânimo exaltado, nervoso, estando, uma das apeladas, inclusive sob efeito de
medicação psiquiátrica, sendo que, segundo melhor doutrina (Nelson Hungria, Bento de
Faria, Washington de Barros Monteiro), o desacato exige, para se configurar, estado de ânimo
calmo e tranquilo por parte do agente, isso porque, o tipo subjetivo do crime do artigo 299 do
CPM é o dolo específico, consistente na “intenção ultrajante”, no “propósito de depreciar ou
vexar” a vítima, o que não ocorreu no caso.
Consta dos autos que as apeladas teriam cometido o crime de desacato após serem
impedidas, pelo ofendido, de visitarem Renan Gabriel de Lira bezerra, que teria realizado
um procedimento cirúrgico no dia dos fatos, naquele hospital.
Os ânimos das rés se exaltaram não por uma simples negativa de ingresso no hospital
Marcilio Dias, como tenta arguir a acusação, mas porque, um familiar de grande importância
das apeladas, havia acabado de passar por um procedimento cirúrgico, e elas, por sua vez,
7000254-21.2024.7.00.0000
40001364556 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não tinham informações concretas sobre o estado de saúde dele.
Os fatos narrados se evidenciam melhor a partir dos depoimentos colhidos nos autos.
[...]
De outro modo, as provas produzidas não indicam que as apeladas tenham proferido os
xingamentos com a intenção de ofender qualquer militar, sendo certo que tais elementos
subjetivos não são passíveis de presunção, devendo ser demonstrados comprovados, o que
não ocorreu.
Diante do exposto, medida necessária é a absolvição das apeladas, nos termos do art. 439, b,
do CPPM, pois, ausente o elemento subjetivo específico do tipo.
Portanto, a decisão recorrida merece ser mantida por essa Corte Superior, já que não há
provas suficientes nos autos de que teriam os apelados praticado o delito previsto no artigo
299 do Código Penal Militar.
3. Do Prequestionamento
Prequestiona, desde já, para fins de acesso às instâncias superiores, todos as teses e
respectivos dispositivos constitucionais sustentadas na presente peça.
4. Do Pedido
Assim, requer a Defensoria Pública da União seja por Vossas Excelências:
(a) reconhecida a devolução plena a esse Eg. Tribunal de toda a matéria de fato e de direito
discutida em primeiro grau de jurisdição; e
(b) negado seguimento ao apelo ministerial ou, no mérito, seja mantida a sentença absolutória
aplicada pelo Ilmo. Juízo de 1ª instância, com base no artigo 439, letra “b”, do CPPM.”.
(Grifos no original).
Conforme depreende-se da análise dos argumentos acusatórios, o Apelo não
merece provimento, pelos motivos que passo a expor.
DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS
Quanto à autoria, ao serem interrogadas em juízo (67 da APM), as apeladas,
apesar de confirmarem as ofensas verbais ofertadas aos militares de serviço, esclareceram
que tais insultos não foram dirigidos com intenção de denegrir nem os militares, tampouco, a
instituição castrense, sendo somente uma manifestação de irresignação em virtude da
desautorização em visitar o paciente Renan Gabriel de Lira Bezerra (irmão e filho das
recorridas), que havia acabado de realizar uma cirurgia.
O crime de desacato encontra-se descrito no art. 299 do CPM:
Desacato a militar
Art. 299. Desacatar militar no exercício de função de natureza militar ou em razão dela:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui outro crime.
7000254-21.2024.7.00.0000
40001364556 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tal delito tem por objetivo tutelar a Administração Militar, caracterizando-se
pela prática de ofensa, insulto, ultraje e/ou menosprezo contra o militar que esteja atuando no
exercício de função de natureza militar ou, mesmo que não esteja no exercício dessa função,
a ofensa seja irrogada em razão dela. Nesse sentido se posiciona Jorge Cesar de Assis
1:
"O crime de desacato a militar pode ser cometido de duas formas: na primeira, o desacato
ocorre quando o ofendido (militar) estiver no exercício de função militar, podendo o crime ser
realizado por gestos, palavras ou qualquer ato que resultem vexame. Na segunda modalidade,
que a ofensa se relacione com a função militar do ofendido para caracterizar o desacato.".
Assim, o cerne da conduta praticada é o nítido intuito de o agente insultar,
desprezar ou afrontar a autoridade militar. Partindo desse pressuposto, o conjunto probatório
não logrou êxito em demonstrar o dolo na conduta das recorridas. Verifica-se, contudo, que
os impropérios verbais externados se deram em consequência de uma situação indesejada,
não caracterizando crime e, sim, um comportamento inadequado decorrente de momento de
extremo desespero. Assim, reputo que seja desproporcional o acionamento do Judiciário em
sua especialidade fragmentária criminal para corrigir condutas que, embora reprováveis,
possam ser resolvidas na esfera civil, consoante ao Princípio da Intervenção Mínima e ao
caráter de ultima ratio do Direito Penal, não se podendo banalizar sua incidência.
Na mesma trilha, as testemunhas de acusação MN LUAN DA SILVA VIEIRA
ABREU, MN GABRIEL DOS SANTOS BARBOSA, MN GABRIEL VENTURA
SOUTELLINHO e MIGUEL ARCANJO AMITE corroboraram os fatos e suas circunstâncias
em harmonia com os Interrogatórios das acusadas, no sentido de que, apesar de a Sra.
CRISTIANE ter tido uma atitude agressiva para com o ofendido, aparentava não estar em seu
juízo normal; o mesmo em relação a SARAH, que passou a proferir palavras ofensivas
direcionadas ao então SO Enne Keite Freire da Silva, ao ver sua mãe desmaiada. Restando
esclarecido que as condutas foram realizadas por sentirem-se lesadas pela proibição de visitar
seu ente querido (filho / irmão) e por estarem muito nervosas e desequilibradas com a
circunstância, confirmando inclusive que, durante a exaltação de ânimos, a Sra. CRISTIANE
desmaiou e fora encaminhada para a emergência do Hospital, o que transtornou a Sra.
SARAH, quando entrou e pulou a catraca de acesso, sendo contida pelos militares.
O depoimento do ofendido replicou os termos contidos na exordial acusatória,
entretanto reforçou o surgimento do descontrole emocional das apeladas quando da proibição
de acesso ao paciente, conforme transcrevo abaixo (evento 60, doc. 1, da APM):
“que a denúncia relatou exatamente o que aconteceu no dia dos fatos, mas que existem outros
que ali não constavam; que no dia 7 de janeiro de 2022, por volta das 14 horas estava de
serviço na sala de estado, quando chegaram 4 (quatro mulheres): a Sra. Cristiane, a Sarah e
mais duas. Que a Sra. Cristiane apresentava o semblante caído, tendo percebido isso por sua
experiência na área de psiquiatria; que parecia ter tomado remédio, algum calmante ou
algo assim; que estava chorosa e puxando pela perna, sinais também de que estaria sob
efeito de medicamentos. Que, inicialmente, a Acusada se dirigiu a ele dizendo: "queria ver
meu filho e não estão me deixando subir, o nome dele é Renanzinho"; que ao ouvi-la proferir o
nome do paciente dessa forma, pensou tratar-se de uma criança e que, nesse caso, a mãe teria
o direito de ficar com o paciente; que então, perguntou à Sra. Cristiane que a idade do
Renanzinho e ela respondeu 22 anos. Pensou então, em razão do estado em que ela se
apresentava, que o paciente estaria numa situação muito grave e se compadeceu com a
situação; que foi ao andar onde o paciente buscar informações sobre seu estado, quando
tomou ciência de que ele estava bem e passaria por um procedimento simples e a alta seria no
máximo no dia seguinte; que ligou para o centro cirúrgico e soube que a cirurgia tinha
7000254-21.2024.7.00.0000
40001364556 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

corrido bem e ele estava na recuperação pós-anestésica; ligou ainda para o setor de
recuperação e foi informado que o paciente estava dormindo, ao que tentou autorização para
que as Acusadas pudessem aguardar na antessala da RPA, mas como era ainda período final
da pandemia, não havia autorização para tal. Que informaram que o paciente não se
enquadrava nas hipóteses que dão direito a acompanhante, menor de 18 anos ou maior de 60,
mas lhe deixaram a critério autorizar a subida das duas familiares; que, como não era uma
situação grave e em poucas horas o paciente já poderia falar com a família por vídeo, decidiu
não autorizar a subida e desceu para informá-las. Que então, chamou a, à época, namorada
do acusado para dentro da sala de estado, pois na sua percepção era quem estava mais
equilibrada ali na situação, e conversou com ela tudo o que tinha feito, pedindo-lhe que
explicasse a situação para as demais e que tivessem paciência e que ela tentasse controlar a
situação. Que, no entanto, o que o deixou mais perplexo e até mesmo irritado, não foi a
atitude de Cristiane e Sarah, mas a da senhora que era a mãe da namorada de Renan, pois
era ela quem ficava incentivando as Acusadas a agirem daquela maneira; que essa senhora
falava alto, falava mal do hospital Marcílio Dias, falava mal da decisão da Marinha, falava
mal dele próprio e dirigiu palavras a ele, e essa senhora não foi arrolada; que inclusive, ao
conversar com a namorada de Renan, pediu para que ela dissesse a mãe que se controlasse,
que respeitasse o local onde se encontravam e que tudo que estava falando era no intuito de
ajudá-las; que essa senhora, inclusive chegou a dizer que o marido trabalhava na Aeronáutica
e lá não eram tratadas assim, ao que ele respondeu que "lá é uma regra e aqui é outra", já
nervoso com a situação; que, nesse momento, a Sra. Cristiane o chamou e perguntou se ele
tinha filhos e lhe deu dois tapas no peito, debruçando-se sobre a catraca, deu mais um tapa,
começou então uma gritaria que não deu para entender o que que era. Que fez o
procedimento de segurança que era cabível, comunicando-se por rádio para que impedissem
a saída delas da OM; entretanto, a Sra. Cristiane caiu e sua filha Sarah pulou a catraca
dizendo que iria matá-lo se a mãe morresse, e o chamou de bosta; que ouviu o chamarem de
bichinha, de monstro, de bandido e de outras coisas, mas que ele não sabe dizer exatamente
quem estava proferindo as palavras no meio da confusão, pois estava nervoso; que foi para
trás do balcão a fim de proteger sua própria integridade e a das Acusadas e, acionou o
resgate; que o resgate chegou e levou as acusadas; que foi o que ocorreu; que a decisão de
não deixar as acusadas subir era sua como representante do oficial de dia naquele momento, a
partir da instrução recebida no início do expediente, pela manhã; que não era dia de visita;
que acredita piamente que era a mãe da namorada do Renan que estava incentivando a
Sarah e a Cristiane a tomar as atitudes que tomaram; que Cristiane tinha ciência do que
fazia, mas deixou-se levar pelo emocional abalado e por incentivos externos; que não
conhece a acusada, mas que uma pessoa em sã consciência não agiria daquela forma; que a
Cristiane o chamou de bichinha e de monstro e que a Sarah disse que iria matá-lo se a mãe
morresse, mas no momento em disse isso, sua mãe estava no chão passando mal; que ficou
bastante ofendido porque estava apenas tentando ajudar e, tudo o que fez, buscando
informações sobre o paciente não era sua obrigação; que proibiu a subida delas cumprindo
determinação; que não teve mais contato com elas e não recebeu pedido de desculpas; que
pediu que fossem impedidas de sair porque a Sarah estava filmando e isso era proibido ali no
local, além de ter pulado a catraca, configurando infrações; que, não foi dada voz de prisão;
que após a chegada do grupo de resgate, não sabe como Sarah retornou para fora da catraca;
que Cristiane foi retirada na maca e levada por dentro do Hospital para a emergência; que a
Sarah e as outras duas senhoras não foi permitido entrar nas dependências do hospital, em
razão do ocorrido, então elas foram conduzidas pela segurança para a emergência pelo lado
de fora; que acredita sim que os remédios influenciaram o agir da Sra. Cristiane, bem como
a instigação da mãe da namorada de Renan, que ela não agia por si; que no início da
conversa, Sarah estava tranquila ao lado da mãe, mas a cada vez que ele precisava repetir
que não seria possível subir, alguém vinha e falava para ela: "tem que insistir, tem que
falar, não pode deixar assim..., então ela mudava de opinião, exatamente por influência de
outra pessoa.” (Grifos nossos).
A apelada CRISTIANE, em seu interrogatório, assim se manifestou (evento 84,
docs. 1/2, da APM):
7000254-21.2024.7.00.0000
40001364556 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"que está arrependida e desculpou-se por suas atitudes; que no dia estava sob efeito de
medicação; que faz uso contínuo de donarem, ketiapina, clinazepan 2mg, além de outro que
não recordou o nome; que um dia antes já sabia que seu filho estava hospitalizado; que
excedeu a dose recomendada dos medicamentos, pois estava com uma preocupação muito
grande sobre a cirurgia de seu filho; que foi surpreendida pelo fato de que não poderia
visita-lo, pois já tinha realizado visitas a outras pessoas no HNMD; que veio a saber notícias
de seu filho somente mais tarde quando já estava na emergência; que acabou extrapolando
por estar muito nervosa; que foi medicada na emergência em razão do desmaio; que fez o
que fez e se arrepende; que passava por um período muito difícil em sua vida pessoal, após a
perda de sua mãe e também no seu relacionamento afetivo; que já teve crises de pânico e
passou por um tempo em depressão; que no dia dos fatos, tentou se controlar mas não
conseguiu e acabou explodindo; que, mesmo a cirurgia sendo simples, como mãe sentiu uma
preocupação extrema, não tendo conseguido dormir na noite anterior; que não tinha a
intenção de desacatar o militar, que tudo poderia ter sido resolvido na conversa, mas não
conseguiu se controlar; que ainda na emergência sua ficha caiu e pediu para a enfermeira
que transmitisse seu pedido de perdão ao ofendido; que não faria diferença se fosse um
hospital não militar; que quando está nessas condições não consegue pensar em nada; que,
talvez, se tivesse pensado na condição de militar do ofendido, talvez nem tivesse feito o que
fez". (Grifos nossos).
Por seu turno, SARAH declarou o seguinte (evento 84, doc. 3, da APM):
"apenas proferiu os impropérios a partir do desmaio de sua mãe, momento em que saiu de
si, pois realmente achava que sua mãe iria morrer. Que se arrependeu de sua atitude e que
não teve a intenção de ofender o militar ou a organização militar, e não pensou em nada do
que disse. Que faz acompanhamento psicológico na UISM acerca de dois ou três anos". (Grifo
nosso).
É possível inferir dos depoimentos a ausência de dolo previsto no tipo penal do
art. 299 do CPM, uma vez que não se amolda de forma escorreita assegurar que as ofensas
direcionadas ao SO Freire foram devido a sua condição de militar e tampouco tiveram como
objetivo menosprezar a Organização.
In casu, deve ser considerado o estado de saúde mental das recorridas, as quais
realizavam tratamento psicológico, conforme prontuários médicos acostados aos autos
(evento 43, doc. 2/7, da APM), bem como no caso da senhora CRISTIANE, que estava sob a
possível influência no uso de medicação. Somado, ainda, que no dia dos fatos havia visitação
regular no Hospital, no entanto, na ala em que estava internado o paciente Renan Gabriel de
Lira Bezerra visitas não eram permitidas, conforme declaração da testemunha Miguel
Arcanjo Amite (evento 36, doc. 4, da APM).
Sob essa ótica, a senhora CRISTIANE, preocupada com o filho que acabava de
ter sido submetido a uma cirurgia, ao ser informada sobre a proibição de visitá-lo,
comportou-se de forma desequilibrada, com nervosismo elevado, tanto que veio a desmaiar.
Nesse sentido operou-se a Sentença monocrática, da qual transcrevo trecho:
“[...]
Diante da prova produzida durante a insturção (sic) criminal, entendo que a conduta não
reúne os elementos necessários a merecer uma intervenção penal, pois está bem
documentado nos autos, pelos prontuários das acusadas, que, de fato, possuem problemas de
saúde mental e que submetem-se a contínuo tratamento especializado. Ora, se pessoas
normotípicas, que não são dependentes de medicação controlada estão sujeitas a ter uma
7000254-21.2024.7.00.0000
40001364556 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

reação inesperada e exagerada diante de uma situação preocupante, ainda mais aquelas que
necessitam de tratamento contínuo, ao passarem por uma situação de grande preocupação
com um familiar tão próximo, no caso de Cristiane, seu filho que passava por uma cirurgia,
que, embora simples, sempre envolve certos riscos; e Sarah, já preocupada com seu irmão,
vê sua mãe desmaiar após uma forte emoção. O próprio ofendido declarou em juízo que
percebeu que a Sra. Cristiane não estava num estado normal e que as acusadas eram, o
tempo todo, instigadas por uma terceira senhnora (sic).
E complemento que, no Direito Penal Brasileiro, há, basicamente duas finalidades para a
sanção penal, conforme prescreve o Artigo 59 do Código Penal: a primeira é a retribuição do
mal com outro mal, ou seja a privação de liberdade daquele que comete um crime e a
segunda, a prevenção em seus vieses geral e especial que, no caso concreto ora sob
julgamento não se mostram de qualquer utilidade, já que as Acusadas, agiram, não de forma
a menosprezar a autoridade militar, pelo contrário, viam-se num momento de natural
nervosismo, ante a angústia de não entenderem o motivo de terem a visita ao seu parente
que sofrera uma cirurgia proibida, o que torna compreensível o desenrolar da situação, pois
nnão (sic) havia total e lúcida compreensão acerca da justificativa da proibição de visita.”
A Sentença consignou que a conduta perpetrada não se revestiu da necessária
lesividade apta a caracterizar o tipo penal imputado, nos termos do que preceitua o princípio
da ofensividade ou lesividade (nullum crimen sine iniuria), em sua vertente da relevância do
ataque ao bem jurídico tutelado, que exige que do fato praticado ocorra lesão ou, ao menos,
perigo de lesão ao bem sob proteção da norma.
Vale citar a oportuna lição de Enio Luiz Rosseto
2 sobre o elemento subjetivo do
crime de desacato a militar:
"É o dolo, a vontade livre e consciente de menosprezar o militar no exercício da função. É
necessário que o agente saiba estar irropgando ofensa ao militar. Requer um especial fim de
agir, com o desiderato de menoscabar o militar.".
Nesse diapasão, leiam-se os precedentes desta Corte Superior:
APELAÇÃO. DEFESA. DESACATO A MILITAR. ART. 299 DO CPM. OFENSAS VERBAIS.
AUSÊNCIA DE DOLO. MENOSPREZO. AUTORIDADE MILITAR. NÃO CARACTERIZADA.
PROVAS
TESTEMUNHAIS.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
REFORMA.
APELO.
ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
A subsunção da conduta ao tipo penal previsto no art. 299 do CPM (desacato a militar) impõe
a demonstração da vontade deliberada de desacatar militar no exercício da função de
natureza militar ou em razão dela. A ausência do elemento subjetivo do dolo (animus
injuriandi) demanda a reforma do Decreto condenatório quando, em uma discussão
acalorada, não for possível verificar a intenção do servidor civil acusado de menosprezar ou
afrontar a autoridade daquele que agia investido de autoridade militar, o que deveria ser
tratado na esfera disciplinar, aplicando-se, ao caso, o princípio da intervenção mínima do
direito penal militar. Precedente do STM. Apelo defensivo provido. Decisão por maioria.
(Superior Tribunal Militar; Apelação nº 7000478-61.2021.7.00.0000; Relator: Min. Francisco
Joseli Parente Camelo; Data de Julgamento: 10/03/2022, Data de Publicação: 25/03/2022).
(Grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DESACATO A MILITAR. ART. 299 DO CPM. OFENSAS
VERBAIS. PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE DOLO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
MANUTENÇÃO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. ART. 210 DO CPM. AGRESSÃO MÚTUA.
7000254-21.2024.7.00.0000
40001364556 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

LEGÍTIMA
DEFESA.
INCIDÊNCIA.
PRINCÍPIO.
IN
DUBIO
PRO
REO.
IMPOSSIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA RECÍPROCA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
MANUTENÇÃO. APELO MINISTERIAL. DESPROVIMENTO. A subsunção da conduta ao
tipo penal previsto no art. 299 do CPM (desacato a militar) impõe a demonstração da
vontade deliberada de desacatar militar no exercício da função de natureza militar ou em
razão dela. A ausência do elemento subjetivo do dolo impõe a manutenção do decreto
absolutório quando não for possível verificar a intenção do militar acusado de menoscabar
ou desacatar a autoridade do Plantão ao Alojamento. Na apuração do crime de lesão culposa
(art. 210 do CPM), decorrente do embate corporal entre dois militares, no interior do
alojamento, mister se faz a demonstração de qual envolvido iniciou a agressão. Não havendo
delineação do agressor injusto e do ofendido que se defendeu legitimamente, emerge a
aplicação, para ambos os acusados, do princípio do in dubio pro reo, uma vez que é
inadmissível a legítima defesa recíproca, considerando que um dos contentores procedeu com
dolo de agredir (animus laedendi) e o outro agiu, realmente, acobertado pelo manto da
legítima defesa (animus defendendi). Apelo ministerial desprovido. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar; Apelação nº 70000145-12.2021.7.00.0000. Relator: Min.
Francisco Joseli Parente Camelo; Data de Julgamento: 16/09/2021, Data de Publicação:
06/10/2021). (Grifos nossos).

APELAÇÃO. MPM. ART. 223 E 298, AMBOS DO CPM. GESTO DE PEGAR PEDRA E
JOGÁ-LA NA MESA. ATITUDE DE DESABAFO EMOCIONAL. DOLO DE AMEAÇAR NÃO
CARACTERIZADO. DESACATO. AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE OFENDER A
DIGNIDADE, DECORO OU DEPRIMIR AUTORIDADE. NÃO CARACTERIZADO.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA. I - Militar que, em estado de cólera, após discussão com
superior, pega uma pedra e joga em uma mesa, não comete o crime de ameaça, sendo o gesto
característico de um desabafo emocional. II - A conduta de não acatar prontamente
determinações da superior durante uma discussão, a realizando apenas com a intervenção de
terceiros, só pode ser considerada desacato se configurado o dolo do subordinado em
deprimir a autoridade da oficial ou atingir-lhe o decoro ou a dignidade. III - Caracterizado
que o desrespeito ao superior se deu em face de profundo assomo emocional, potencializado
por uso de medicação para tratamento psiquiátrico, fragiliza a formulação de um juízo
positivo acerca do dolo de desacatar. Apelo desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal
Militar; Apelação nº 0000221-25.2012.7.01.0201. Relator: Min. José Coêlho Ferreira; Data
de Julgamento: 15/12/2015, Data de Publicação: 26/02/2016).(Grifos nossos).
Por essas razões, convencida de que as condutas praticadas não estão
subsumidas ao delito previsto no art. 299 do CPM, pois ausentes as elementares do tipo,
quais sejam, vontade livre e consciente de menosprezar, desrespeitar ou desprestigiar a
Administração Militar ou, ainda, o militar no exercício da função estatal, há que se manter a
consequente absolvição repousada no art. 439, alínea "b", do CPPM.
Ex positis, votei no sentido de conhecer e de negar provimento ao Recurso
ministerial, mantendo inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença
absolutória.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Revisora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001364556v6 e do código
CRC 1b1e0239.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 2/12/2024, às 16:14:12
7000254-21.2024.7.00.0000
40001364556 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. ASSIS, Jorge César de. Comentário ao Código Penal Militar: comentários, doutrina, jurisprudência dos tribunais
militares e tribunais superiores e jurisprudência em tempo de guerra, 10ª ed, Curitiba: Juruá, 2018, pp 863.
2. ROSSETO, Enio Luiz. Código Penal Militar comentado. 2ª Ed. São Paulo, RT. 2015, p. 1011.
7000254-21.2024.7.00.0000
40001364556 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR